Tribunal: CARF
Processo: 16327.904494/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904494/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.389 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 174-186 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-70.031, da 5a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 160-164), em sessão realizada em
06 de novembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 2-3 e docs. anexos), de forma
a não reconhecer direito creditório em favor do Contribuinte.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 162.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904494/2008-16
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

O presente processo versa sobre a Dcomp no 35620.83039.300904.1.3.04-
3085.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.8), o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 79.892,92 se refere a pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. 0481).O pagamento, no valor de R$ 79.892,92 foi efetuado através de
DARF, sendo realizado em 10/10/2006 (fl.9).
No Despacho Decisório (fl.3), consta a não homologação da Dcomp, sob
alegação de que foi localizado o pagamento de R$ 79.892,92, mas este foi utilizado
integralmente para quitação de débitos do contribuinte referente ao cód.0481 - PA
08/2004- R$ 79.892,92.
A interessada se insurgiu, em 26/09/2008, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl.2 e 3), do qual tomou ciência
em 29/08/2008 (fl. 5), apresentando os argumentos que se seguem:
• A referida PER/DCOMP originou-se de Pagamento Indevido de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre o fechamento de câmbio, contrato 04/000175 de
25/08/2004, conforme cópia anexa (doc. n° 03). O valor remetido em reais para empresa
sediada em Portugal foi totalmente repatriado em virtude de cancelamento da operação,
conforme demonstra o contrato de fechamento de câmbio n° 04/000297, de 30/09/2004
(doc. n° 04), utilizado para devolução integral dos reais remetidos.
• Com o cancelamento da operação, o Imposto de Renda Retido na Fonte,
no valor de R$79.892,92, recolhido sob o código da receita 0481, em 25 de agosto de
2004 (doc. n° 05), foi considerado pagamento de tributo a maior e compensado nos
termos da legislação fiscal, com o IRPJ, devido em agosto/2004.
• Todavia, no momento da compensação do IRRF recolhido a maior,
através da DCOMP 35620.83039.300904.1.3.04-3085 não foi realizada a retificação na
DCTF para considerar a exclusão do débito e, conseqüentemente, o crédito para
compensação.
• Tal retificação foi devidamente efetuada em 26/09/2008, regularizando a
situação conforme cópia da DCTF em anexo (doc. n° 06). Assim, o crédito oriundo de
recolhimento a maior no valor de R$ 79.892,92, foi corretamente compensado com
parte do IRPJ, cujo período de apuração, refere-se a agosto e vencimento em 30 de
setembro de 2004, no valor total de R$ 80.691,85, sendo que R$ 79.892,92, refere-se a
valor principal e R$ 798,92, refere-se a atualização no mês do pagamento.
• A Manifestante protesta, desde já, pela posterior juntada de outros
documentos fiscais e contábeis, além daqueles anexados à presente manifestação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 160).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; a prova
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a documentação juntada aos Autos
não foi suficiente para comprovar o direito creditório, o que justifica a autuação. Além disto,
eventual pedido de juntada de documentos deveria ser feito diretamente à autoridade julgadora,
mediante comprovação de justificativa prevista nos §§ 4° e 5° do art. 16 do Dec. 70.235/72.
5. Quanto ao crédito objeto da compensação, que seria proveniente de IRRF de
remessa ao exterior, cujo negócio teria sido cancelado, não houve comprovação do retorno dos
recursos, mas tão somente do envio. Ademais, de acordo com a decisão, não importaria se os
recursos retornaram ao Brasil, ocorrendo a remessa, ocorre também o fato gerador do IRRF. O
imposto foi devido, não havendo qualquer hipótese desse valor. Haveria ainda o fato de que o
art. 147 § 1° do CTN somente autoriza a retificação de declaração por iniciativa própria do
contribuinte antes de notificado do lançamento e se comprovar erro, bem como que o art. 10 § 2o
III da IN SRF n° 482/2004 veda a retificação da DCTF após a intimação do contribuinte.
II. Recurso Voluntário (RV)
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) efetuou remessa de valores para o exterior, mas dias
depois o contrato foi anulado. Com o valor pago a título de IRRF da operação cancelada
declarou compensação, a qual foi negada pela autoridade fiscal, sob a justificativa de que o valor
pago teria sido destinado a pagamento, que se referia ao indicado IRRF. Sustentou ainda que
havia ocorrido lapso e não retificou a DCTF, relativa ao 3° trimestre de 2004, o que fez
imediatamente após a intimação do DD; b) o argumento de que a retificação posterior ao DD
seria uma barreira intransponível é inaceitável, pois o CARF já teria decidido de forma contrária;
c) o Princípio da Verdade Material gera o dever do Fisco verificar o alegado pelo contribuinte;
d) a DCTF continha um erro de fato, pois foi declarado o pagamento de um tributo para o qual já
se havia pedido restituição, o que implica a necessidade de o Fisco retificar de ofício, de acordo
com o art. 147 § 2° CTN; e) para que haja o fato gerador do IR é necessário que haja aumento do
patrimônio do sujeito passivo, o que se torna impossível com o desfazimento do negócio jurídico
que origina a renda; f) juntou relatórios que evidenciam a remessa, bem como o seu respectivo
cancelamento, com o fim de comprovar a devolução dos valores pagos; g) caso houvesse dúvida
sobre o cancelamento da remessa, poderia a DRJ ter determinado a conversão do julgamento em
diligência. Ao final requer a reforma da decisão proferida, com o reconhecimento do direito
creditório, com a consequente homologação da PERDCOMP 35620.83039.300904.1.3.04-3085.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 172 – 24/11/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 74 – 23/12/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Retificação da DCTF depois do Despacho Decisório e juntada de provas
11. Quanto à retificação de declarações após a ciência do Despacho Decisório, tal
matéria já foi analisada por diversas vezes pelo CARF, não se constituindo como óbice para que
haja o reconhecimento do direito creditório, como se observa das ementas das decisões
transcritas abaixo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO. NECESSIDADE.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, mas apenas quando acompanhada de provas documentais
comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147
do CTN). (Acórdão no 3201-005.365, Sessão de 21 de maio de 2019).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÃO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP. (Acórdão no 9303-008.539, Sessão de 18 de abril de 2019)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2003
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão no 9303-006.275, Sessão de 26 de janeiro de 2018)

12. Como visto nas decisões, o que influi no reconhecimento do direito é a sua
efetiva comprovação. É o que se faz no tópico a seguir.
13. O mesmo se aplica à apresentação de provas. Com base nos Princípio do
Informalismo e da Verdade Material, tem-se aceito, em alguns casos, a apresentação de provas
mesmo quando juntadas somente no Recurso Voluntário. Obviamente que cada caso deve ser
analisado individualmente, de forma a não contrariar o art. 16 do Dec. 70.235/72. Mas de forma
geral a restrição em relação ao momento da apresentação tem sido relativizada, especialmente
quando demonstrado equívoco.

V. Crédito e comprovação
14. Da análise documental se percebe que há documentação nos Autos que
comprova o recolhimento de retenção na fonte de IR, no valor de R$ 79.892,92, conforme cópia
do DARF de fl. 12 e de comprovante de arrecadação de fl. 47. O Recorrente apresentou ainda,
junto com a MI, instrumento de contrato que comprova a relação jurídica e eventual remessa
para Portugal de US$ 152.500,00 (fls. 41-43). Segundo o Requerente, o valor seria referente a
pagamento de comissionamento. Há ainda cópia de instrumento de contrato de câmbio para
remessa do mesmo valor para o Brasil (fls. 44-45). Neste instrumento (fl. 45) consta que o valor
remetido ao Brasil se deu em virtude da repatriação do valor pago em virtude do primeiro
contrato, conforme se percebe da colação da parte do documento, abaixo.

15. Às fls. 208-209, o Contribuinte junta comprovante de transmissão dos
valores, demonstrando que houve a transferência de US$ 152.500,00 de Portugal para o Brasil,
entre as mesmas partes do primeiro contrato de remessa.
16. Apesar de tais documentos comprovarem que houve remessa de valor para
Portugal e, depois, o mesmo valor em dólar foi remetido ao Brasil, entre as mesmas partes,
inclusive, constando que a remessa se daria em virtude de cancelamento do primeiro contrato, o
que demonstra a efetividade das operações, entende-se que não houve comprovação plena sobre
os motivos do cancelamento do contrato e se a devolução do valor efetivamente se tratou de
repatriação. Isto porque, em virtude do nome empresarial da Recorrente (BES Investimento do
Brasil S/A — Banco De Investimento) e do destinatário da remessa em Portugal (Banco Espírito
Santo em Portugal), aparenta haver maior relação do que simplesmente comercial. O que se
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

pretende dizer é que há indícios de que o controle de operações da Requerente pode vir a sofrer
influência do beneficiário da remessa para Portugal, ou vice-versa. Sendo constatada tal possível
relação, entende-se não ser suficiente comprovar apenas a repatriação do valor enviado
inicialmente a Portugal, mas demonstrar efetivamente se houve cancelamento do contrato, bem
como seus motivos.
17. Neste sentido, há de ser convertido o julgamento em diligência, de forma que
a Recorrente possa comprovar a repatriação do dinheiro e qual o motivo e contexto que levou ao
cancelamento do pagamento de comissão do Banco Espírito Santo em Portugal. É de se ressaltar
que deve haver prazo suficiente para tais explicações, uma vez que a Instituição Financeira de
Portugal se encontra em liquidação, como se demonstra abaixo, e isto pode influenciar na
solicitação de eventual documento do país europeu.

VI. Conclusão
18. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que o Recorrente seja notificado para que, se
assim entender, apresente, no prazo de trinta dias, prorrogáveis por mais trinta, caso requerido
por ele, manifestação e documentação que comprovem e fundamentem o cancelamento do
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

contrato com o Banco Espírito Santo S/A, com sede em Portugal, e, consequentemente, do
pagamento de comissão sobre as “operações realizadas com a empresa Prolagos S/A”.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital